Tribunal: STF
Processo: HC 230769
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no REsp 2.248.151/MG - eDOC 5, p. 167).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 155, § 1º E § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS COM ESCALADA. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM R$ 17,00 (DEZESSETE REAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante precedentes, não é insignificante o cometimento de furto durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e mediante escalada, ainda que o objeto da subtração seja de inexpressivo valor econômico. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do Código Penal, em razão do furto de dois litros de cloro ativo Qboa, avaliados em R$ 5,00 (cinco reais - eDOC.02, p. 33) e dois litros de amaciantes de roupa Confort, avaliados em R$ 12,00 (doze reais - eDOC.02, p.34). 



    Ao final da ação penal condenatória restou condenado à pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 13 dias-multa (eDOC.05, p. 64).



    A defesa alega que estão preenchidos todos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, e por conseguinte, absolvição do paciente, mormente em razão do diminuto valor da coisa, que foi restituída à vítima.



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, muito embora a impetração não deva ser conhecida, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, constato a existência de ilegalidade aferível de pronto, a possibilitar a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme relatei, o paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC.02, p. 4):



    “No dia 23 de outubro de 2019, por volta das 02:09 horas, na Avenida Doutor Moacir Rezende, no 21, Centro, Município de Três Corações/MG, os denunciados, durante período ncíturno, em unidade de desígnios e comunhão de vontades, subtraíram, para proveito comum, mediante escalada (laudo pericial às fls.27/28), diversos produtos de limpeza, de propriedade da vítima Benício Farah (auto de avaliação indireta à f1.24125).”



     O Juízo de primeiro grau condenou o ora paciente, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC.04, p. 120 e ss., grifei):



    “Quanto à autoria, ela é incontestável, vez que os elementos de convicção carreadas aos autos evidenciam que os acusados praticaram a conduta criminosa narrada na denúncia. 



    Interrogado em Juízo, o acusado Alexandre confessou a autoria delitiva e delatou os comparsas Arnilson e Denis. Confirmou que cometeu o crime de furto mediante escalada. 



    Disse que os policiais o flagraram em cima do muro. Salientou que Denis conseguiu fugir com duas sacolas de materiais de limpeza. Esclareceu que Ademilson ficou do lado, de fora da casa furtada, dando cobertura aos demais, para a consecução do crime. Narrou que o acusado Ademilson pediu para o depoente mentir, dizendo que foi forçado pelos policiais a contar sobre sua participação no crime (ff. 171/173 - sistema audiovisual).



    (...)



    Nada obstante, as defesas dos acusados requereram o reconhecimento da atipicidade da conduta, com escopo no princípio da insignificância. Contudo, sem razão. 



    Para a aplicação do princípio da insignificância, segundo o entendimento Pretoriano, é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) ofensividade mínima da conduta; b) ausência de periculosidade social; c) reduzido grau de reprovabilidade de comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica. 



    (...)



    In casu, o modus operandi da conduta praticada pelos acusados - durante o período noturno, mediante escalada e em concurso de pessoas - impede a aplicação da causa supralegal de atipicidade. 



    (...)



    Portanto, como a conduta dos acusados é altamente censurável, tendo em vista que o crime foi cometido durante período noturno, mediante escalada e em concurso de pessoas, afasto a: aplicação do princípio da insignificância.” 



    O TJMG também afastou a incidência do princípio bagatelar em razão da incidência de qualificadora e majorantes nestes termos (eDOC 5, p. 58):



    “No caso em exame, conquanto se confirme o valor reduzido da res furtiva (Laudo de Avaliação de fis. 24/26), data vênia, não se pode afastar a reprovabilidade do comportamento dos acusados. 



    Isso porque, conforme remansosa jurisprudência, a prática de furto qualificado por escalada, mediante concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.”



    Finalmente, também essas circunstâncias inviabilizaram a concessão da ordem, no STJ. Quanto ao ponto ora debatido, assim consignou (eDOC 5, p. 169-170):



   “Quanto ao mérito, a decisão monocrática agravada deve ser ratificada por seus próprios fundamentos, eis que lastreada em precedentes desta Corte, embora o valor da res furtiva tenha sido avaliado em apenas R$ 17,00 (dezessete reais)



(...)



   Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois inaplicável o princípio da insignificância para furto cometido durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e mediante escalada. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):”



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo furto de dois litros de cloro ativo Qboa, avaliados (eDOC.02, p. 33) e dois litros de amaciantes de roupa Confort, (eDOC.02, p.34). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o objeto do furto foi avaliado em R$ 17,00 (dezessete reais).



    Ademais, o fato de o delito em tela ter sido praticado em concurso de agentes, em período noturno e mediante escalada, à vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Dito isso, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de alguns produtos de limpeza, de valor ínfimo, que foram devolvidos à vítima, sem mácula. 



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, nos quais também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente ALEXANDRE EUGENIO BRAZ, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente